Tribunal: TJES
Processo: 5002572-56.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002572-56.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA
RECORRIDO: ANA MARIA PARAISO DALVI e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Brasitech Industria e Comércio de Aparelhos para Beleza LTDA em ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer.

A autora, ora recorrida, aduz que adquiriu um secador de cabelos na Lojas Americanas S.A., também parte requerida nos autos, por conta da ampla divulgação e pelo preço do produto da recorrente. Ocorre que, após adquirir o bem, este apresentou defeitos que impossibilitavam o uso, motivo pelo qual enviou o produto para assistência técnica da recorrente que não consertou o secador de cabelos, nem devolveu e nem restituiu o valor pago.

Ademais, acrescenta, ainda, que foi até o Procon para tentar solucionar o problema na via administrativa, mas não obteve resposta positiva da recorrente, ficando sem o produto e sem o dinheiro, assim ingressou com o presente processo para buscar a solução do impasse.

Conforme audiência de conciliação, instrução e julgamento realizada em 19 de Março de 2018, registrada em ID 293979, a parte autora confessa que havia firmado acordo para a devolução dos valores pagos no secador de cabelos, mas aduz que a recorrente desrespeitou o prazo estabelecido efetuando o pagamento em momento posterior, com o processo já tramitando.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial para (i) julgar prejudicado o pedido de obrigação de fazer, tendo em vista o cumprimento do acordo entre as partes, mesmo que fora do prazo, com aceite da consumidora, ora recorrida; (ii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a títulos de danos morais a recorrida.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da nulidade da sentença por ausência de interesse de agir, pela incompetência dos juizados cíveis para processar e julgar a presente demanda, dada a necessidade de perícia técnica e, por fim, pela sentença ser extra petita. No mérito, pugna no sentido da inexistência de qualquer ilícito praticado e pela ausência de dano moral indenizável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, a respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu
, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente após o envio do bem para a assistência técnica ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no bem, uma vez que ao ser encaminhado para a assistência o que deve ser observado é a regra do art. 18, §1º, do CDC.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, tenho que esta também não deve prosperar. Explico.

Apesar do recorrente alegar um acordo firmado entre as partes para a restituição das quantias pagas e, este ser confessado pela consumidora em audiência (ID 293979), percebo que não foi comprovado que o pagamento garantiria eficácia liberatória geral de todos os danos sofridos pela recorrida. Desta forma, apesar de restar prejudicado o pleito de obrigação de fazer, como muito bem observado na sentença do juízo de primeiro grau, nada impede a apreciação do pleito de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados por eventual falha na prestação de serviço, sob pena de afronta ao princípio do acesso à justiça e a Constituição Federal, em especial ao seu art. 5º, XXXV.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de ausência de interesse de agir.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por decisão extra petita, tenho que esta, também, não deve prosperar. Explico.

Infere-se da exordial que a autora, ora recorrida, sofreu abalo moral por ficar aproximadamente 5 (cinco) meses sem o bem que se esforçou para adquirir pelo seu trabalho, além de não receber qualquer restituição financeira pelo valor pago. Ademais, acrescenta que os fatos narrados não configuram mero aborrecimento, uma vez que geraram sentimento de impotência, raiva e descaso, principalmente pela inércia das demandadas.

Após detida análise dos autos, tenho que o Magistrado sentenciante, apesar de citar o não pagamento do acordo que seria, por certo, fato não existente na causa de pedir da recorrida, fundamentou os danos morais justamente na demora para solucionar o defeito, ficando a parte recorrida sem o produto por prazo superior ao determinado em lei. Vejamos:

"O dano moral encontra-se demonstrado, uma vez que o depósito do valor ocorreu somente em juízo e, ainda, a autora ficou sem o produto por mais de trinta dias e sem solução do problema, obrigando-a a ingressar com a presente demanda". (ID 293987)

Ademais, restou patente que o fundamento utilizado pelo Magistrado é o mesmo que a causa de pedir da demandante, uma vez que, ao destrinchar os motivos do
quantum
arbitrado, leva em consideração o produto defeituoso e apenas cita, novamente, o atraso no pagamento do acordo, na verdade, para reduzir o valor que seria arbitrado dada a conduta positiva da empresa, mesmo que em valor abaixo do adequado pelo dano suportado, no seu entendimento. Vejamos:

A parte autora não contribuiu para o dano, que considero moderado, por não ser produto essencial. A proposta de acordo se mostra modesta, contudo, diante do pagamento do valor um dia após a propositura da demanda, entendo que o valor do dano moral não deve ser aplicado de forma exagerada. (ID 293987)

Ante o exposto, tenho que a prestação deferida pelo Magistrado é aquela presente na exordial e com base no mesmo fundamento jurídico, qual seja, o defeito e a não observância do prazo legal para solução do mesmo que ocasionou danos a consumidora. Assim, afasto a alegada preliminar de nulidade da sentença por decisão extra petita.

No mérito, tenho que não houve impugnação quanto ao pleito da obrigação de fazer restar prejudicada, como descrito em sentença pelo juízo
a quo
, tendo em vista o acordo extrajudicial firmado entre as partes, com o pagamento realizado e com o aceite da consumidora.

Pois bem.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a autora não comprovou o dano moral sofrido, na medida
a falha na prestação de serviço, por si só, não gera indenização por danos morais, uma vez que caracteriza mero descumprimento contratual.
Ademais, tenho que o produto não é bem essencial e possui valor relativamente baixo, não tendo, a consumidora, demonstrado qualquer tipo de humilhação ou abalo psicológico suportado pelo curto período entre a compra do produto defeituoso e a restituição do valor pago
capaz de
ultrapassar os limites do mero aborrecimento do cotidiano de consumo.

Assim
, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e, principalmente, pelo fato de não se tratar de dano moral
in re ipsa
, não restando demonstrado abalo moral suficiente a ensejar a sua reparação,
a pretensão deve ser julgada
improcedente
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
, reformando a sentença ora vergastada para afastar a condenação de indenização por danos morais imposta.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.